Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700440-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MAGNOLIA DO NASCIMENTO SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da ação de obrigação de fazer e de não fazer 0706560-81.2024.8.07.0008 ajuizada por MAGNOLIA DO NASCIMENTO SANTOS, que deferiu o pedido de antecipação de tutela. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 219926648, de origem): MAGNÓLIA DO NASCIMENTO SANTOS ajuizou Ação de Obrigação de Fazer e de Não Fazer em face da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. A autora alega que, em razão do óbito de seu genitor, procurou a concessionária de energia para verificação de débitos em nome do falecido, quanto foi constrangida a assumir os valores localizados, com parcelamento e inclusão na sua fatura mensal de energia. Afirma que não possui condições de assumir tamanha prestação e que o valor do parcelamento deve vir em conta separada do consumo atual. Requer a concessão da tutela de urgência para autorizar o depósito judicial do valor correspondente ao consumo dos últimos dois meses, para que a autora se abstenha de suspender o fornecimento de energia em sua residência, bem como que emita as faturas separadas referente ao débito parcelado e o consumo atual. Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à autora. Anote-se A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, verifica-se que a fatura em nome do genitor possui código de identificação diverso do incluído no parcelamento apresentado em nome da autora, afastando a probabilidade de que o débito parcelado pertencia a ele, inclusive em razão dos valores ínfimos de cada fatura e do considerável valor do saldo devedor, R$ 7.574,15. Entretanto, conforme previsto na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, o consumidor pode solicitar o parcelamento do débito por outro meio que não a fatura de energia elétrica, artigo 344, II, bem como que a suspensão do fornecimento de energia elétrica não pode decorrer por débito anterior a 90 dias, artigo 357. Com efeito, o débito parcelado, mesmo que incluído na fatura atual e não quitado, não permite a suspensão do serviço, de modo que sua inclusão na mesma fatura do consumo atual configura conduta abusiva, indicando a probabilidade do direito da autora. Note-se que o Termo de Confissão de Dívida celebrado entre as partes tem força de título executivo extrajudicial, possibilitando a cobrança por ação própria. Outrossim, diante da impossibilidade de pagamento das faturas apenas quanto ao consumo atual, resta demonstrado o perigo de dano. Assim, defiro a antecipação da tutela para: a) Autorizar o depósito judicial dos valores referentes ao consumo mensal; b) Determinar que a ré providencie a emissão separada da fatura do consumo atual e da parcela decorrente do termo de reconhecimento de dívida; c) Determinar à ré que se abstenha de suspender o fornecimento do serviço à unidade consumidora da autora. Fixo multa diária para o caso de suspensão do serviço, no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 7.000,00; bem como para emissão de cobrança conjunta, no valor de R$ 700,00, por cada fatura em descompasso com essa decisão. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado, a fim de que a ré seja citada, via sistema eletrônico - PJe, para apresentação de contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do CPC. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 67724976), a agravante alega que o valor das astreintes não se justifica, uma vez que foge da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido o montante da multa cominatória arbitrada. Argumenta que não é possível cumprir com a determinação judicial, não havendo como realizar a separação da cobrança do parcelamento da cobrança da fatura regular de consumo. Acrescenta que a liberdade contratual restaria violada, caso compelida a alterar as cláusulas do contratual para atender um único cliente. Defende que o parcelamento é faculdade da agravante e que seus sistemas não permitem que as cobranças sejam realizadas de forma individual. Além disso, ressalta que foi apresentada a forma menos onerosa para que a agravada pudesse adimplir a sua dívida. Defende que a suspensão do fornecimento de energia contempla a inadimplência da fatura mensal, seja ela somente do consumo do mês seja acrescida de parcelamentos requeridos pelo cliente. Por fim, sustenta que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo se encontram presentes, uma vez que as alegações apresentadas demonstram a fumaça do bom direito, além de que a decisão agravada poderá resultar em aplicação de multa indevida por descumprimento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para afastar a obrigação de se separar a fatura regular de consumo da cobrança do parcelamento. Preparo recolhido (ID 67724977). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Vale anotar que a relação jurídica discutida nos autos se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, de um lado, se encontra o consumidor, destinatário final do serviço de energia elétrica e, de outro, a concessionária, fornecedora do serviço púbico de energia elétrica.[3] Assim, ao menos nessa sede de cognição sumária e não exauriente, não se constata a probabilidade do direito alegado pela agravante. Com efeito, as faturas emitidas em nome da consumidora/agravada (IDs 216286912 e 216286913), demonstram que a concessionária agravante vem cobrando o consumo atual de energia elétrica somada às parcelas do parcelamento, que se referem à dívida pretérita. Essa conduta, pelo que se observa, mostra-se aparentemente abusiva, porquanto sujeita o consumidor, em caso de inadimplemento, à interrupção do fornecimento de energia em decorrência de débitos pretéritos, superiores a 90 (noventa) dias, em manifesta violação à Resolução n. 1000, de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, que somente permite a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de atraso no pagamento das faturas recentes. Assim dispõe o art. 357, in verbis: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Ademais, a agravante não logrou êxito em demonstrar, de plano, a alegada impossibilidade de emissão em separado do débito referente ao parcelamento da cobrança da fatura de consumo mensal, tecendo somente alegações genéricas, sem comprovação probatória. Nesse cenário, há de se observar que a decisão agravada, ao menos nesse momento, encontra suporte na orientação jurisprudencial adotado por esta eg. Corte de Justiça, em situação semelhante à dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DEMONSTRADA. (...) 2. O artigo 357 da Resolução n. 1.000/21, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável. 2.1. A jurisprudência desta e. Corte tem entendimento firmado acerca da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica visando à recuperação de débitos pretéritos, vedando, ainda, a cobrança desses valores em fatura única. Precedentes. 2.2. Segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise a compelir o pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário. 3. Hipótese em que a consumidora demonstra que o corte no fornecimento de energia se deu de maneira ilegal, pois decorreu de inadimplemento de débitos pretéritos cobrados conjuntamente com o atual, em fatura única, evidenciando a probabilidade do direito autoral. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1696534, 07030355220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, não se verifica a alegada irrazoabilidade na multa diária fixada em caso de descumprimento da decisão guerreada, visto que se encontra dentro dos parâmetros praticados por este Tribunal de Justiça. Por outro lado, depreende-se que também não restou demonstrado o perigo de dano irreparável, já que a agravante possui outros meios de cobrar os valores pretéritos, referentes ao parcelamento realizado. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, porquanto ausentes os requisitos exigidos no art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] 1) A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC. (Jurisprudência em Tese do STJ. Edição 74, disponibilizada em 08.02.2017)